Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE LIQUIDAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO RESPECTIVO MONTANTE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.

2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, sem impugná-los, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

3. Incabível rediscutir em sede de cumprimento de sentença matéria já decidida definitivamente por decisão preclusa na fase de liquidação.

4. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.